Tribunal: TJSP
Processo: 2138853-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA AO RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita em ação monitória.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou a hipossuficiência necessária

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA AO RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita em ação monitória.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou a hipossuficiência necessária para concessão da justiça gratuita.
III. Razões de Decidir
3. O agravo não pode ser provido, pois não há comprovação convincente da necessidade do recorrente.
4. Os elementos constantes dos autos afastam a alegada hipossuficiência, e o agravante não cumpriu a determinação de apresentar documentação adicional.
IV. Dispositivo e Tese
5. Desprovimento do agravo de instrumento. Tese de julgamento: 1. A autodeclaração de pobreza não é suficiente para concessão da gratuidade judiciária sem comprovação nos autos. 2. O desatendimento injustificado da determinação de apresentar documentos pode acarretar o desprovimento do recurso.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §2o.